Tribunal: TJES
Processo: 0000757-93.2013.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Auxílio-Doença Previdenciário; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-
DOENÇA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA
. NÃO
comprovada.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL.
Recurso
Desprovido.

1)
Nos termos do
caput
do art. 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2)
A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3
)
Em que pese não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como se afastar das conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.

4
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000757-93.2013.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANTONIO DA CRUZ
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelante requereu junto os INSS o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, o que lhe foi negado sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral.

Nesse contexto, propôs a ação de origem, requerendo, em suma, a concessão do benefício indeferido administrativamente, com pagamento retroativo, e conversão em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, nos termos do
caput
do art. 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso),
ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por sua vez, a concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da
insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

In casu
, o laudo pericial (fls. 140/146) concluiu que
“[...
]
10.
não há incapacidade, e sim, limitação funcional parcial. [...]
13. Apresenta limitação funcional para algumas atividades, não incapacidade. [...]
17. Não há incapacidade parcial definitiva e sim limitação funcional temporária e o requerente exerce funções laborativas dentro da sua realidade funcional. [...]
”
(g.n.)

Com efeito, consoante a conclusão do
expert
,
atualmente
o recorrente
não apresenta sequela capaz de gerar incapacidade total ou parcial
, seja para o desempenho de sua atividade habitual ou outra, ainda que se lhe exija esforço manual.

Sendo assim, não há como prosperar a pretensão recursal.

Ademais, em que pese o órgão julgador não estar adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como afastar das conclusões dele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade, inexistindo nos autos outros elementos capazes de afastar as conclusões periciais.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA NÃO INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.(...). 4.
As conclusões do trabalho pericial pautaram-se nos resultados da entrevista e do exame físico do Recorrente, bem como nos laudos e diagnósticos por imagem, de modo que a sua condição clínica demonstrou a existência de lesão inflamatória e degenerativa, mas não incapacitante para o exercício das atividades laborais, não havendo, ainda, nexo entre as referidas lesões e as atividades exercidas, circunstância que impõe a manutenção da improcedência do pleito deduzido na petição inicial.
5.Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120095880, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2015, Data da Publicação no Diário: 23/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - LAUDO PERICIAL – AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A perícia realizada não apresenta qualquer vício, apenas não corrobora a tese sustentada pelo autor⁄apelante
. 2 - Conclui-se da perícia que o apelante não apresenta lesões⁄sequelas incapacitantes, encontrando-se com capacidade laboral plena, bem como que a doença relatada não possui relação de nexo de causalidade com o suposto acidente sofrido. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24100334374, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2015, Data da Publicação no Diário: 15/06/2015)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO RETIDO. IMPROVIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO EXERCIDO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO DEMOSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher a alegação de que a perícia é nula e a pretensão de produção de prova testemunhal, por ser ela despicienda
. Agravo retido improvido. 2 -
Para concessão do benefício de auxílio-acidente é imperiosa a comprovação do nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido
. Hipótese inocorrente nos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110363587, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Como se vê, o
expert
fez menção expressa acerca da ausência de incapacidade laborativa, inexistindo outros elementos capazes de afastar as conclusões periciais, razão pela qual deve ser mantida na íntegra a r. sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-
DOENÇA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA
. NÃO COMPROVADA
.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Nos termos do
caput
do art. 59 da lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, cumprido o período de carência (quando for o caso), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2)
A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação não só da incapacidade, como também da insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3
)
Em que pese não esteja o órgão julgador adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), não há como se afastar das conclusões por ele enunciadas, por se tratar de documento técnico elaborado de forma clara e sem qualquer irregularidade.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.